Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO. RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte VANJA MILANI em face da sentença que revogou a tutela provisória de urgência e julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora, resolvendo o processo com exame do mérito. Em sede recursal, a recorrente aduz que após a troca do hidrômetro com defeito, as medições voltaram à normalidade, o que não foi considerado pelo juízo a quo devendo a sentença ser reformada para determinar que se proceda ao refaturamento dos períodos de agosto e setembro com base no valor médio de consumo, bem como para que a recorrida restitua a diferença à parte autora e que os valores pagos a mais sejam devolvidos em dobro. Ademais, pugna pela indenização de danos morais a serem pagos pela empresa requerida.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28896371). Custas e preparo regulares. (ID 28896375-28896376). Contrarrazões apresentadas (ID 28896381).

3. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada.

4. A autora narra que houve falha na medição do hidrômetro nos meses de agosto de 2020, com consumo de 160m3, e de setembro de 2020, com consumo de 60m3. Alega que as medições geraram faturas desproporcionais ao consumo médio de água em sua residência, que era de 38m3. Informa que contratou empresa particular para verificar se havia vazamentos na casa (ID 28896278) e não foram constatadas falhas.

5. Devido às cobranças dos meses de agosto e setembro de 2020, nos valores de R$3.207,57 (três mil duzentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) e R$820,57 (oitocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) respectivamente, a autora celebrou acordo com a empresa requerida para quitação dos débitos. O acordo estipulado foi o parcelamento da dívida de R$ 4.212,96 (quatro mil duzentos e doze reais e noventa e seis centavos) em doze parcelas mensais e consecutivas nos valores de R$ 353,88 (trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). A autora declara que firmou o acordo com o intuito de não ter interrompido o fornecimento de água em sua residência.

6. O hidrômetro foi trocado pela empresa requerida em outubro de 2020.

7. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

8. A controvérsia da questão está na regularidade ou não da cobrança de tarifa de água das faturas vencidas no mês de agosto e de setembro de 2020, em valor muito superior ao da média mensal, referente ao hidrômetro cujo número de série é identificado pelo número A11C052145, vinculado à inscrição no 364395-6 da CAESB, cuja leitura no mês de agosto de 2020 foi de 160m3 e a do mês de setembro foi de 60m3 de consumo contra a média de consumo de 38 m3 mensais. Em razão disso, foi exigido do consumidor o pagamento da quantia de R$3.207,57 e R$820,57 respectivamente.

9. Foram realizados testes no hidrômetro antigo em 19/01/2021, cujo resultado foi o seguinte: O boletim de aferição (ID 28896277) verificou-se que o hidrômetro está dentro dos limites admissíveis para as vazões nominal e de transição, e fora dos limites admissíveis para a vazão mínima (submedindo), sendo assim ficou constatado erro fora do limite admissível em desfavor da CAESB.

10. Dessa forma, correta a sentença do juízo a quo ao concluir que a aferição no hidrômetro apontou bom funcionamento para vazões nominais e de transição, sendo que a falha detectada na medição de vazões mínimas beneficiaria a consumidora.

11. Em que pese a recorrente alegar que após a troca do hidrômetro, em outubro de 2020, houve retorno à regularidade em sua medição, da análise das leituras da inscrição da recorrente (documento de ID 28896344) verifica-se que em junho de 2020, mesmo antes da troca, o consumo registrado foi de 69 m3. Da mesma forma, em março de 2021 e em abril de 2021, já com o novo hidrômetro, as contas registraram consumo de 54m3 e 65m3, igualmente de valor elevado e semelhantes ao consumo de setembro de 2020, o qual foi utilizado como um dos parâmetros para a contestação das medições. O documento de ID 28896351, emitido em maio de 2021, comprova a existência de vazamento na região da piscina, neste período.

12. Nesse passo, cabe ressaltar que a CAESB só é responsável pela perícia até o hidrômetro. Uma vez que a perícia foi realizada e não foram constados falhas ou vícios de medição pelo hidrômetro, a recorrida não pode ser responsabilizada pelos fatos da cobrança desproporcional, devendo a sentença ser mantida.

13. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos jurídicos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.